Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERIEDADE DAS AMEAÇAS. NATUREZA FORMAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal e se consuma desde que a ameaça seja idônea para atemorizar a vítima, sendo irrelevante o real propósito do agente de concretizar o mal injusto e grave que prometera.
2. O fato de a ameaça ter sido proferida em momento de raiva não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma parcial, pois o réu confessou que desferiu um chute em uma das vítimas, causando-lhe lesão grave, e ameaçou a outra vítima de mal injusto e grave, causando-lhe temor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.